Tribunal: STF
Processo: ARE 1255436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 21):
    “Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial contra a fazenda pública. Obrigação de fazer. Caráter definitivo. Regime de precatórios que não afasta a cobrança de astreintes na espécie. Sanção que deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Redução que se impõe. Recurso provido em parte.” 
    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, “a”, do Texto Constitucional, sustenta-se violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como ao art. 100 da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, busca demonstrar a necessidade de redução do valor das astreintes fixadas pelo acórdão a quo, bem como requer que a condenação em pecúnia remanescente observe o regime dos precatórios.
    O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em virtude do óbice da Súmula 636 do STF (eDOC 13, p. 19).
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, no tocante ao valor da multa imposta, o acórdão de origem assim se manifestou (eDOC 11, p. 25-26):
    “É pacífica a jurisprudência no sentido de admitir a aplicação de multa cominatória à fazenda pública. Por outro lado, a aplicação de tal sanção processual precisa observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
    No montante exorbitante a que chegou, a saber, R$ 6.831.139,15, é certo que a multa cominatória foge do seu objetivo e sua aplicabilidade poderia até inviabilizar as contas públicas do agravante, que é Município de pequeno porte (consta no site do IBGE que a população estimada de Pedro de Toledo em 2018 é de 11.240 pessoas - https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pedro-de-toledo/panorama). 
    A literalidade do artigo 537, §1º, do CPC, parece restringir a possibilidade de revisão apenas em relação às multas vincendas, o que afastaria o alcance em relação ao valor da multa consolidada, mas a interpretação literal do dispositivo não deve prevalecer, pois isso limitaria de forma prejudicial a prudente avaliação pelo Poder Judiciário acerca do atendimento dos princípios já citados, e levaria a lide a situações absurdas, como de fato ocorreria aqui se levada a cabo a pretensão de aplicar astreintes de mais de seis milhões de reais a um pequeno município. 
    (...)
    Levando em conta tais fatores, dá-se provimento parcial ao agravo de instrumento, apenas para limitar o teto da multa em R$ 300.000,00, (trezentos mil reais) quantia que se reputa razoável e proporcional ao objetivo da sanção.” 
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo – no tocante à correção do valor da multa e seu enquadramento aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade – demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    De outra banda, o entendimento contido no acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenação judicial devem observar o regime de precatórios. 
    Confiram-se os julgados a seguir:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Constitucional e Administrativo. Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Débitos contra a Fazenda Pública. Execução. Regime dos Precatórios. Necessidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública, quando executada, sujeita-se ao regime de precatórios, qualquer que seja a natureza do débito, inclusive os alimentares, ressalvadas as obrigações de pequeno valor. 3. Agravo regimental não provido (AI 813.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2013).
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CITAÇÃO. NECESSIDADE. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os pagamentos de débitos da Fazenda Pública, decorrentes de decisões judiciais, são regidos exclusivamente pela sistemática do art. 100 e parágrafos da Constituição Federal. Precedentes. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento desse” (AI 495.180-ED, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 14.10.2005). 
    Nesse sentido, observo que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.872, Tema 45 da sistemática da repercussão geral, de minha relatoria, DJe de 11/09/2017, fixou a seguinte tese: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 
    Na oportunidade, especificamente acerca da execução de multa relativamente ao descumprimento de obrigação de fazer, o ministro Roberto Barroso assim se manifestou:
    “A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[ 7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral).” (Grifei) 
    Ante o exposto, conheço do agravo e, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC e art. 21, §2º, RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, com a finalidade de assentar a impossibilidade de pagamento diverso da expedição de precatório ou de RPV para pagamento das astreintes. 
    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente